Tribunal: TJDFT
Processo: 0722611-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722611-02.2021.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDOS: MARCIA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3, MARIA DO CARMO PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DEDUZIDO PELO AGRAVADO. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. LITÍGIO POSSESSÓRIO ENTRE PARTICULARES. INEXISTÊNCIA DE REFLEXO AMBIENTAL, URBANÍSTICO OU INTERESSE PÚBLICO DIRETO. DEMANDA QUE NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. I. É cabível agravo de instrumento contra decisão que versa sobre competência. II. Não se conhece de pretensão recursal autônoma do recorrido deduzida na resposta ao agravo de instrumento, nos termos dos artigos 997 e 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil. III. Salvo quando tenha reflexo ambiental, urbanístico ou fundiário direto, causa que versa sobre conflito possessório entre particulares, ainda que concernente a imóvel público, não se insere na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, consoante a inteligência do artigo 34 da Lei 11.697/2008 e dos artigos 2o e 3o da Resolução TJDFT 3/2009. IV. Demanda possessória que não transcende interesses particulares, na medida em que não versa sobre meio ambiente, ordem urbanística, questão fundiária de interesse público nem parcelamento do solo, enquadra-se na ressalva posta didaticamente no inciso III do artigo 3o da Resolução TJDFT 3/2009, segundo a qual “permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública as ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto”. V. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 34 da Lei 11.697/2008, sob o argumento de que há restrições urbanísticas e ambientais, que inviabilizam a regularização fundiária, envolvendo, portanto, interesse público direto, que atrai a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento e Fundiário do Distrito Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei 11.697/2008), por se tratar de lei local, a despeito de ter sido editada pelo Congresso Nacional, o que faz incidir o enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior já decidiu: “A análise da ofensa à Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal não pode ser feita na via estreita do recurso especial, por se tratar de lei local, a despeito de ter sido editada pelo Congresso Nacional. Incidência, destarte, da inteligência do enunciado no 280 da Súmula do c. Supremo Tribunal Federal, segundo o qual: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário" (decisão monocrática proferida no Resp 1.311.241/DF, Ministro MARCO BUZZI, DJ-e 17/4/2018). No mesmo sentido o Resp 1850230/DF, Relator. Ministro HERMAN BENJAMIN, Dje 13/5/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023